Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600379-14.2024.6.16.0092
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
24/10/2024
Número: 0600379-14.2024.6.16.0092

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 23/09/2024
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Impugnação ao Registro
de Candidatura, Inelegibilidade - Desincompatibilização
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600379-
14.2024.6.16.0092 (DRAP- 0600373-07.2024.6.16.0092) julgou procedente o pedido na ação de
impugnação e indeferiu nos termos dos arts. 46 e 58 ambos da Resolução TSE nº 23.609/2019 Lei
Complementar nº 64/1990, art. 8º, caput, o pedido de registro de candidatura de Jose Lopes
Rodrigues, julgando-o inapto para concorrer nas Eleições Municipais 2024, para o cargo de
vereador, no Município de Goioerê/PR, em razão da inelegibilidade prevista no art. 1º inciso I alínea
l da LC n.º 64/90 e a ausência de prova de seu afastamento de suas funções públicas, nos termos
do art. 14, § 9º, c.c com art. 1º, II, l, da LC n.º 64/90 c.c art. 27, V, da Resolução TSE n.º 23.609/2019.
(Impugnação feita pelo Ministério Público Eleitoral ao registro de candidatura de Jose Lopes
Rodrigues para concorrer ao cargo de vereador, sob o número 15123, pelo Partido Movimento
Democrático Brasileiro, no Município de Goioerê,/PR. Assim o d. Juízo aduz que a presença da
condenação por ato doloso de improbidade com dano ao erário e enriquecimento ilícito atrai a
incidência da inelegibilidade prevista no art. 1º inciso I alínea l da LC n.º 64/90. Não menos
importante, o impugnado também se encontra inelegível dado que não demonstrou a prova da
desincompatibilização do cargo de Professor do Colégio Estadual Duque de Caxias, sendo
insuficiente o documento ID n.º 123089439, por não conter a data do afastamento de suas
funções.Bom ressaltar que a prova da desincompatibilização possui assento constitucional e na
legislação eleitoral, nos termos do art. 14, § 9º, c.c com art.1º, II, l, da LC n.º 64/90 c.c art. 27, V, da
Resolução TSE n.º 23.609/2019). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JOSE LOPES RODRIGUES (RECORRENTE)
ANTONIO DE JESUS FILHO (ADVOGADO)
HUMBERTO SCHEIFER BASAGLIA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44101733
03/10/2024
15:43
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.756

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600379-14.2024.6.16.0092 –
Goioerê – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: JOSE LOPES RODRIGUES
ADVOGADO: ANTONIO DE JESUS FILHO - OAB/PR13362
ADVOGADO: HUMBERTO SCHEIFER BASAGLIA - OAB/PR102711
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

D I R E I T O E L E I T O R A L . R E G I S T R O D E
CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE. ELEIÇÃO
2024. CONDENAÇÃO POR IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO
N Ã O
C O N F I G U R A D O .
DESINCOMPATIBILIZAÇÃO COMPROVADA.
R E Q U I S I T O S
D E
E L E G I B I L I D A D E
PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso eleitoral interposto contra sentença
que indeferiu registro de candidatura ao cargo de
vereador, com fundamento em inelegibilidade
por condenação por improbidade administrativa
e
a u s ê n c i a
d e
c o m p r o v a ç ã o
d e
desincompatibilização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar
se a condenação por improbidade administrativa
impõe a inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “l”,
da LC nº 64/90, considerando que a sentença
expressamente afastou a ocorrência de
enriquecimento ilícito; e (ii) determinar se o
recorrente comprovou a desincompatibilização
de suas funções públicas no prazo legalmente
exigido.

Num. 44101733 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/10/2024 15:43:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100315431712800000043052996
Número do documento: 24100315431712800000043052996
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 10:35:38

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença e o acórdão que condenaram o
recorrente expressamente afastaram o
reconhecimento de enriquecimento ilícito,
impossibilitando a incidência da inelegibilidade
prevista no art. 1º, I, “l”, da LC nº 64/90, que exige
a presença cumulativa de dolo, dano ao erário e
enriquecimento ilícito.

4. A jurisprudência que admite que a Justiça
Eleitoral pode extrair, a partir do julgado da
Justiça Comum, os elementos configuradores da
inelegibilidade, tais como o dolo, o dano ao
erário e o enriquecimento ilícito, refere-se aos
casos nos quais a alegação da não configuração
dos requisitos se baseia unicamente na
qualificação jurídica realizada na ação civil
pública e não àqueles em que a matéria foi
expressamente tratada na decisão do órgão
competente.

5. O recorrente juntou documento que comprova
sua desincompatibilização do cargo público de
professor, com afastamento iniciado em
06/07/2024, atendendo ao prazo legal de três
meses anteriores ao pleito, conforme exige o art.
1º, II, “l”, da LC nº 64/90.

6. Comprovadas a desincompatibilização e a
ausência de outras causas de inelegibilidade, o
recorrente preenche os requisitos legais para o
deferimento de seu registro de candidatura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para deferir o registro de
candidatura.

Tese de julgamento: A condenação por
improbidade administrativa que afasta
expressamente a ocorrência de enriquecimento
ilícito não atrai a inelegibilidade prevista no art.
1º, I, “l”, da LC nº 64/90. A desincompatibilização
formal do cargo público no prazo exigido
assegura a regularidade do registro de
candidatura.

Dispositivos relevantes citados: LC nº 64/90, art.
1º, I, “l”; art. 1º, II, “l”.

Jurisprudência relevante citada: TSE, RO nº
Num. 44101733 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/10/2024 15:43:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100315431712800000043052996
Número do documento: 24100315431712800000043052996
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 10:35:38

060154260, Min. Raul Araújo Filho, Publicado em
Sessão em 27/10/2022; TSE, REspe nº 060020987,
Min. Luis Felipe Salomão, DJE de 25/08/2021, RO
nº 060285327, Min. Carlos Horbach, Publicado
em Sessão em 03/11/2022.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 02/10/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por José Lopes Rodrigues contra a
sentença proferida pelo Juízo da 92ª Zona Eleitoral - Goioerê, por meio da qual a Ação de
Impugnação ao Registro de Candidatura - AIRC ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral
foi julgada procedente, com o consequente indeferimento de seu registro de candidatura
para concorrer ao cargo de vereador no município de Goioerê (id. 44056234).

Em suas razões (id. 44056239), o recorrente afirma que a decisão que
fundamentou o reconhecimento da inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “l”, da Lei
Complementar nº 64/90, não reconheceu que sua conduta tenha sido dolosa, não sendo
competência da Justiça Eleitoral inovar na interpretação da decisão que já transitou em
julgado.

Aduz que não pode ser penalizado duas vezes pelo mesmo fato, pois já
cumpriu a sanção de suspensão dos direitos políticos, não havendo no direito brasileiro a
possibilidade de punição perpétua, e que a decisão que o condenou transitou em julgado
em 12/03/2010, não lhe sendo aplicáveis as disposições da Lei Complementar nº 135/2010,
publicada em 04/06/2010.

Por fim, requer o provimento do recurso para o fim de se julgar
improcedente a Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura, considerando-o apto a
concorrer nas eleições municipais de 2024.

Num. 44101733 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/10/2024 15:43:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100315431712800000043052996
Número do documento: 24100315431712800000043052996
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 10:35:38

Em contrarrazões (id. 44056244), o Ministério Público Eleitoral afirma que o
recorrente está inelegível por força da sentença proferida na Ação Civil Pública nº 0000376-
73.2001.8.16.0084, por meio da qual foi condenado por ato doloso de improbidade
administrativa que importou em lesão ao erário e enriquecimento ilícito.

Sustenta que, consoante já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, as
alterações promovidas pela Lei Complementar nº 135/2010 incidem de imediato e se
aplicam aos fatos anteriores à sua vigência.

Aduz que a inelegibilidade não se confunde com a sanção de suspensão
dos direitos político, não havendo se falar em dupla penalização do recorrente e que do
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Paraná é possível extrair o dolo da conduta
do recorrente, na medida em que reconheceu-se expressamente a sua má-fé.

Pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto,
mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id.
44078672) opinando pelo conhecimento e provimento do recurso, considerando que o
acórdão que confirmou a sentença de procedência da Ação Civil Pública expressamente
afastou a ocorrência de enriquecimento ilícito, circunstância que não pode ser revista pela
Justiça Eleitoral.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O presente feito foi concluso para sentença em 15/09/2024, conforme
consulta ao PJe de 1º grau, pois não houve certificação nos autos. A sentença recorrida foi
proferida e publicada no mesmo dia (id. 44056236).

O recurso foi protocolado em 18/09/2024 (id. 44056239), sendo, portanto,
tempestivo, nos termos do art. 8º da LC nº 64/90 e art. 58 da Resolução do TSE nº
23.609/2019.

Assim, preenchidos os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso.

A Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura apresentada pelo
Num. 44101733 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/10/2024 15:43:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100315431712800000043052996
Número do documento: 24100315431712800000043052996
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 10:35:38

Ministério Público fundamentou-se na condenação por ato de improbidade administrativa
sofrida pelo recorrente na Ação Civil Pública nº 0000376-73.2001.8.16.0084, na qual houve a
imposição de sanção de suspensão dos direitos políticos.

Segundo a tese do impugnante, a condenação preencheria todos os
requisitos previstos no art. 1º, I, “l”, da LC 64/90 e a inelegibilidade ainda incidiria, pois o
recorrente não cumpriu integralmente as penas às quais foi condenado.

A recorrente alega que as referidas decisões são capazes de atrair a
incidência das inelegibilidades previstas no art. 1º, I, “l” e “g”, da Lei Complementar nº
64/90, o que impediria o deferimento do registro de candidatura do recorrido na eleição de
2024.

O magistrado de origem julgou procedente a impugnação, considerando
que “embora a sentença condenatória de primeiro grau a qual foi mantida in totum em grau
recursal tenha afastada a ocorrência de enriquecimento ilícito do impugnado, a moldura
fática consignada nas decisões revela enriquecimento ilícito de terceiros”.

Na sentença destacou-se, ainda, que o recorrente não comprovou ter se
desincompatibilizado do cargo de Professor do Colégio Estadual Duque de Caxias, pois o
documento apresentado não contém a data do afastamento.

O recorrente se insurge contra a sentença, alegando que das decisões
proferidas na Ação Civil Pública nº 0000376-73.2001.8.16.0084 não se reconheceu o dolo na
prática das condutas, o que afastaria a incidência da inelegibilidade.

O artigo 1º, inciso I, alínea “l”, da Lei Complementar nº 64/1990 dispõe que:

Art. 1º São inelegíveis:
I - para qualquer cargo:
[...]
l) os que forem condenados à suspensão dos direitos políticos, em decisão
transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, por ato
doloso de improbidade administrativa que importe lesão ao patrimônio
público e enriquecimento ilícito, desde a condenação ou o trânsito em
julgado até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da
pena;

A presente causa de inelegibilidade considera substancialmente a vida
pregressa do pretenso candidato como gestor público e obsta a elegibilidade daquele que
demonstrou indícios de adotar uma conduta ímproba e, por isso, é considerado um mau
Num. 44101733 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/10/2024 15:43:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100315431712800000043052996
Número do documento: 24100315431712800000043052996
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 10:35:38

gestor.

A norma visa à proteção da probidade administrativa e está fundamentada
na moralidade para o exercício do mandato, parâmetro constitucionalmente previsto para a
restrição da capacidade eleitoral passiva.

De acordo com o colendo Tribunal Superior Eleitoral, a inelegibilidade do
art. 1º, inciso I, alínea “l”, da LC nº 64/90 se aperfeiçoa com a necessária conjunção dos
seguintes requisitos: (i) condenação à suspensão dos direitos políticos; (ii) decisão
transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado; (iii) ato doloso de
improbidade administrativa; e (iv) ato gerador de lesão ao patrimônio público e de
enriquecimento ilícito, concomitantemente (TSE, Recurso Ordinário Eleitoral nº 060053406,
Acórdão, Min. Carlos Horbach, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 17/04/2023).

Conforme se extrai do dispositivo legal, a incidência da inelegibilidade se
opera desde a condenação por órgão colegiado e se estende por 8 (oito) anos após o
cumprimento da pena imposta, o que “deve ser compreendido a partir do instante em que
todas as cominações impostas no título condenatório tenham sido completamente
adimplidas” (TSE. RO nº 060154260, Min. Raul Araújo Filho, Publicado em Sessão em
27/10/2022).

No presente caso, o Ministério Público ajuizou Ação Civil Pública em face
do recorrente ao argumento de que, na qualidade de ex-Presidente da Câmara de
Vereadores de Goioerê, em razão de diversas irregularidades nos gastos daquela Casa
Legislativa, que vão desde a realização de despesas sem prévia licitação, até a realização
de gastos alheios às funções do Poder Legislativo.

As irregularidades foram apuradas pelo Tribunal de Contas do Estado, que
à época do julgamento das contas, em 1997 e 2000, imputou ao recorrente débitos no
importe de R$ 5.685,32 e R$ 27.389,09.

A sentença foi proferida em 23/08/2006 e reconheceu a prática de atos de
improbidade administrativa tipificados no art. 10, VIII e XI, da Lei nº 8.429/92, condenando o
recorrente a: a) ressarcir o dano causado; b) suspensão dos direitos políticos por 5 (cinco)
anos; c) pagar multa civil no importe de duas vezes o valor do dano; e d) proibição de
contratação com o Poder Público pelo prazo de 5 (cinco) anos (id. 44056211).

A decisão foi confirmada em todos os seus termos por acórdão do Tribunal
de Justiça do Paraná, da lavra do Des. Rogério Ribas, proferido em 24/11/2009 e transitado
em julgado em 12/03/2010, conforme se infere da certidão de id. 44056212, restando
Num. 44101733 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/10/2024 15:43:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100315431712800000043052996
Número do documento: 24100315431712800000043052996
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 10:35:38

preenchido o requisito da “decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial
colegiado”.

O requisito da “condenação à suspensão dos direitos políticos” também
restou preenchido, pois não há dúvida de que o recorrido teve seus direitos políticos
suspensos em razão da referida decisão.

Importante consignar que a suspensão operou-se desde o trânsito em
julgado (12/03/2010), até o decurso de 5 (cinco) anos. Logo, o restabelecimento dos
direitos políticos do recorrido, que foram suspensos por prazo determinado, se deu em
12/03/2015.

Resta perquirir, portanto, acerca dos últimos dois requisitos indispensáveis
para a incidência da causa de inelegibilidade, quais sejam: (i) o ato doloso de improbidade
administrativa; (ii) gerador de lesão ao patrimônio público e de enriquecimento ilícito.

Inicialmente, consigno que, segundo entendimento do Tribunal Superior
Eleitoral, a análise da configuração dos requisitos necessários ao reconhecimento da
inelegibilidade pode ser realizada pela Justiça Eleitoral a partir do exame da
fundamentação do decisum condenatório, ainda que tal reconhecimento não tenha
constado expressamente do dispositivo daquele pronunciamento judicial (REspe nº
060037514, Min. Edson Fachin, DJE de 16/08/2021).

Na espécie, a condenação do recorrente deu-se em razão de três condutas,
consoante se extrai da sentença da Ação Civil Pública: a) realização de despesas com
confraternizações e atividades esportivas, com desvio de finalidade pública; b) aquisição
de passagens de ônibus para pessoas carentes, em critérios objetivos de concessão; e c)
contratação de empresa de comunicação para divulgação dos atos da Câmara sem o
devido processo de licitação.

Ao contrário do afirmado pelo recorrente, tanto a sentença quanto o
acórdão que a confirmou trataram especificamente do elemento subjetivo ao afastar a
alegação de que teria agido de boa-fé.

Quanto ao tema, constou da sentença que

não convence a argumentação de boa-fé do autor, que, como qualquer
cidadão e especialmente como agente público, tinha obrigação de
conhecer as leis e os princípios da administração. A improbidade na
conduta do réu é patente, extrapolando, de forma inegável, a razoabilidade
administrativa, inclusive dispensando licitações indevidamente, motivo pelo
qual deve responder pela penas elencadas no art. 12 da Lei 8.429/92.

Num. 44101733 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/10/2024 15:43:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100315431712800000043052996
Número do documento: 24100315431712800000043052996
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 10:35:38

Já o acórdão do Tribunal de Justiça foi ainda mais enfático ao consignar
que

De qualquer modo, o argumento não se sustenta, pois o réu contratou
empresa sem licitação e sem justificação de dispensa; comprou passagens
para eleitores sem qualquer formalidade ou critério, realizou festas,
eventos, etc desconexos com a função legislativa, distribuiu material a
atividades de desporto regional sem qualquer previsão em orçamento ou
em programa governamental, entre outras coisas.

Com o perdão da palavra, transformou a Casa Legislativa numa “Casa da
Mãe Joana” retirando toda a seriedade e formalidade (que não se confunde
com formalismo) as quais devem ostentar os órgãos públicos e entes da
Administração Pública.

Nisso tudo, não há como afastar a existência de má-fé, pois o vereador não
estava lidando com dinheiro seu, mas dinheiro do povo (a não ser que sob
escusável erro desconfiasse estar pagando tudo com seu próprio salário, o
que parece não é o caso).

Nessa razão, a má-fé é evidente.

(Destaques no original)

O reconhecimento expresso da má-fé implica no reconhecimento do dolo
específico, pois, conforme ensina Fernando da Fonseca Gajardoni

o dolo específico, especialmente para os fins de caracterização de ato de
improbidade, é o ato eivado de má-fé. O erro grosseiro, a falta de zelo com a
coisa pública, a negligência, podem até ser punidos em outra esfera, de
modo que não ficarão necessariamente impunes, mas não mais
caracterizarão atos de improbidade.

(GAJARDONI, Fernando da Fonseca; CRUZ, Luana Pedrosa de Figueiredo;
GOMES JUNIOR, Luiz Manoel;

FAVRETO, Rogério. Comentários à Nova Lei de Improbidade Administrativa.
São Paulo: RT, 2021)

Embora a tese defendida no recurso não se sustente, tem razão a
Procuradoria Regional Eleitoral quando afirma que a condenação que fundamentou a Ação
de Impugnação ao Registro de Candidatura não preenche os requisitos para a incidência
da inelegibilidade.

Isso porque, a sentença de primeiro grau, logo após afastar a alegação de
que o recorrente teria agido de boa-fé, reconheceu de modo expresso que as condutas que
ensejaram a condenação por improbidade administrativa não ensejaram enriquecimento
ilícito. Confira-se:

Num. 44101733 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/10/2024 15:43:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100315431712800000043052996
Número do documento: 24100315431712800000043052996
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 10:35:38

De outro lado, assiste razão ao requerido quando afirma que não restou
comprovado que houve enriquecimento ilícito. Não há prova nos autos
aptas a

embasar tal conclusão.

9. Assim, a conduta do requerido se subsume às hipóteses tipificadas como
improbidade administrativas previstas no art. 10, incisos VII e XI, da Lei
8.429/92

[...].

Neste ponto, importante estabelecer distinção entre a jurisprudência que
admite que a Justiça Eleitoral extraia, a partir do julgado da Justiça Comum, os elementos
configuradores da inelegibilidade, tais como o dolo, o dano ao erário e o enriquecimento
ilícito, e o verbete da Súmula TSE 41, que dispõe que “não cabe à Justiça Eleitoral decidir
sobre o acerto ou desacerto das decisões proferidas por outros órgãos do Judiciário ou
dos tribunais de contas que configurem causa de inelegibilidade”.

Na espécie, a condenação do recorrente se deu com fundamento no art. 10
da Lei nº 8.429/92, que trata dos atos de improbidade administrativa que causam prejuízo
ao erário. Essa circunstância, por si só, não impediria que, incursionando na moldura
fática delineada na sentença e no acórdão que a confirmou se extraísse a ocorrência do
enriquecimento ilícito, próprio ou de terceiros, pois “compete à Justiça Eleitoral,
independentemente da qualificação jurídica realizada na ação civil pública, aferir a
presença dos requisitos configuradores da aludida inelegibilidade, restrita aos contornos
fáticos delineados no pronunciamento proferido pela Justiça Comum, sob pena de
indevida incursão na esfera de competência do órgão julgador, o que é vedado por esta
Justiça especializada” (RO nº 060285327, Min. Carlos Horbach, Publicado em Sessão em
03/11/2022).

No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
ELEIÇÕES 2020. VEREADOR. REGISTRO DE CANDIDATURA. ART. 1º, I, L,
DA LC 64/90. INELEGIBILIDADE. CONDENAÇÃO POR IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. DANO AO ERÁRIO E ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
PRESENÇA. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO.

1. No acórdão embargado, unânime, manteve-se indeferido o registro de
candidatura da embargante ao cargo de vereador de Porto Ferreira/SP nas
Eleições 2020 por incidência da causa de inelegibilidade do art. 1º, I, l, da LC
64/90.

2. Inexistem vícios a serem supridos. Assentou-se que a jurisprudência
deste Tribunal Superior, reafirmada para as Eleições 2020, é de que a
Justiça Eleitoral pode extrair das razões de decidir da Justiça Comum a
Num. 44101733 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/10/2024 15:43:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100315431712800000043052996
Número do documento: 24100315431712800000043052996
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 10:35:38

presença cumulativa do enriquecimento ilícito e do dano ao erário por
prática de ato doloso de improbidade administrativa, ainda que o órgão
competente não tenha enquadrado a conduta, de modo expresso, nos arts.
9º e 10 da Lei 8.429/92.

3. Consignou-se que, na hipótese, o TRE/SP extraiu o dolo, o dano ao erário
e o enriquecimento ilícito a partir do julgado da Justiça Comum em que se
condenou a embargante por ato de improbidade administrativa, por ter se
afastado temporariamente de cargo público por meio de licença médica -
que exigia repouso absoluto -, vindo, porém, nesse interstício, a exercer a
função de coordenadora política de campanha eleitoral no pleito de 2014.

4. Frisou-se que os trechos do édito condenatório, transcritos pelo Tribunal
a quo, revelam que "a ré somente tinha problemas de saúde para trabalhar,
mas para participar de campanhas políticas [...] estava muito bem disposta"
e que ela "usou do cargo público que ocupa para enriquecer-se
ilicitamente".

5. Ademais, apontou-se que, além da suspensão dos direitos políticos, a
embargante foi condenada ao "pagamento de multa equivalente à
remuneração [...] auferida durante a sua licença, revertida em favor do
Município de Porto Ferreira".

6. O suposto vício apontado denota propósito de rediscutir matéria já
decidida, providência inviável na via aclaratória. Precedentes.

7. Embargos de declaração rejeitados.

(ED no AgReg no REspe nº 060020987, Min. Luis Felipe Salomão, DJE de
25/08/2021).

No entanto, no caso em apreço a situação é diversa, pois a sentença tratou
de forma expressa sobre a questão do enriquecimento e, repita-se, expressamente afastou
a sua ocorrência.

A limitação, portanto, não se restringe à capitulação jurídica no art. 10 da
Lei nº 8.429/92, mas refere-se à impossibilidade da Justiça Eleitoral contrariar conclusão
expressa da decisão, pois, ao fazê-lo, estaria decidindo pelo desacerto da decisão da
Justiça Comum, o que é vedado. Confira-se:

ELEIÇÕES 2022. RECURSO ORDINÁRIO. REGISTRO DE CANDIDATURA.
DEPUTADO FEDERAL. IMPUGNAÇÃO. ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. DANO AO
ERÁRIO E ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. REQUISITOS CUMULATIVOS.
INELEGIBILIDADE. ART. 1º, I, L, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/90.
CONFIGURAÇÃO. PRAZO DE INELEGIBILIDADE. OITO ANOS APÓS O
CUMPRIMENTO DE TODAS AS COMINAÇÕES IMPOSTAS NO TÍTULO
CONDENATÓRIO. DESPROVIMENTO.

1. A interposição de dois recursos pela parte contra a mesma decisão impõe
o conhecimento apenas do primeiro, em observância ao princípio da
unirrecorribilidade e em virtude da preclusão consumativa. Precedente.

2. A incidência da causa de inelegibilidade insculpida no art. 1º, I, l, da LC nº
Num. 44101733 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/10/2024 15:43:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100315431712800000043052996
Número do documento: 24100315431712800000043052996
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 10:35:38

64/90 pressupõe a coexistência dos seguintes requisitos: (i) condenação à
suspensão de direitos políticos; (ii) decisão transitada em julgado ou
proferida por órgão judicial colegiado; (iii) ato doloso de improbidade
administrativa; e (iv) ato gerador, concomitantemente, de lesão ao
patrimônio público e de enriquecimento ilícito.

3. Expressamente assentado no acórdão condenatório que a utilização de
serviços de policial militar para promoção de segurança pessoal configurou
ato doloso de improbidade administrativa que implicou simultaneamente
dano ao Erário e enriquecimento ilícito, é de rigor a aplicação da Súmula nº
41/TSE.

4. Despicienda a análise das modificações legislativas sofridas pela Lei nº
8.429/92, sobremodo a inclusão do § 10 ao art. 12 pela Lei nº 14.230/2021,
com vistas à detração entre o prazo da decisão colegiada e o trânsito em
julgado da sentença, pois o marco inicial da contagem do prazo de 8 (oito)
anos da causa de inelegibilidade descrita no art. 1º, I, l, da LC nº 64/90
reclama o cumprimento de todas as sanções cominadas no édito
condenatório em decorrência da prática de ato de improbidade
administrativa.

5. Recurso ordinário ao qual se nega provimento.

(RO nº 060056323, Min. Carlos Horbach, Publicado em Sessão em
06/12/2022)

Destarte, o que se conclui é que, tal como apontado pela Procuradoria
Regional Eleitoral, “a existência de comprovação de enriquecimento ilícito foi
explicitamente afastada pelo órgão julgador, de forma que não há espaço para rediscussão
da presença do elemento subjetivo neste feito”, sendo de rigor a conclusão pela não
incidência da inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “l”, da Lei Complementar nº 64/90.

Cumpre analisar, ainda, a possibilidade de deferimento do registro de
candidatura em razão de eventual incompatibilidade do recorrente, que não teria
comprovado que se desincompatibilizou do cargo de professor com a antecedência
exigida no art. 1º, II, “l”, da Lei Complementar nº 64/90, que exige que estabelece
inelegibilidade para “os que, servidores públicos, estatutários ou não, dos órgãos ou
entidades da Administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal,
dos Municípios e dos Territórios, inclusive das fundações mantidas pelo Poder Público,
não se afastarem até 3 (três) meses anteriores ao pleito, garantido o direito à percepção
dos seus vencimentos integrais”.

A sentença anotou que o documento inicialmente apresentado pelo
recorrente não seria apto a comprovar a desincompatibilização, pois dele não consta a
data do afastamento (id. 44056194).

Num. 44101733 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/10/2024 15:43:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100315431712800000043052996
Número do documento: 24100315431712800000043052996
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 10:35:38

Ocorre que, com o recurso, foi juntado o Dossiê Histórico Funcional do
recorrente, emitido pela Secretaria de Estado da Administração e da Previdência, no qual
consta, na página 3, que no Diário Oficial 11700, de 12/07/2024, foi publicada a Portaria 552,
de 03/07/2024, que lhe concedeu licença para concorrer a mandato eletivo no período de
06/07/2024 a 06/10/2024.

Tal documento é suficiente para comprovar a desincompatibilização formal
do recorrente, que, à míngua de elementos que indiquem que não houve afastamento de
fato das funções, é suficiente para comprovar o cumprimento do prazo legalmente
estabelecido.

Anote-se que o Tribunal Superior Eleitoral admite a apresentação de
documentos, até o encerramento da instância ordinária, para suprir irregularidades em
registro de candidatura, ainda que tenha sido oportunizada ao requerente a realização de
diligências. Confira-se:

A juntada tardia de documento, nos processos de registro de candidatura,
deve ser considerada pelo julgador enquanto não esgotada a instância
ordinária, até mesmo em razão da ausência de prejuízo ao processo
eleitoral. Incidência, na espécie, dos princípios da instrumentalidade das
formas, da razoabilidade e da proporcionalidade (TSE. Recurso Especial
Eleitoral nº 13781, Acórdão, Relator(a) Min. Luciana Christina Guimarães
Lóssio, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 22/11/2016)

Assim, afastada a inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “L”, da Lei
Complementar nº 64/90 e a conclusão pela não comprovação da desincompatibilização no
prazo legalmente estabelecido e, ainda, considerando que foram preenchidas as condições
de elegibilidade (id. 44056228) e inexistentes apontamentos capazes de indicar a incidência
de outras causas de inelegibilidade, a hipótese é de provimento do recurso, para o fim de
deferir o registro de candidatura requerido.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO do recurso para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO, reformando a sentença recorrida para o fim de deferir o registro
de candidatura de José Lopes Rodrigues para concorrer ao cargo de vereador do
município de Goioerê/PR, pelo pelo Movimento Democrático Brasileiro - MDB, com o
Num. 44101733 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/10/2024 15:43:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100315431712800000043052996
Número do documento: 24100315431712800000043052996
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 10:35:38

número 15.123 e com o nome de urna: Zé Lopes.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600379-
14.2024.6.16.0092 - Goioerê - PARANÁ - RELATORA: DESA.FEDERAL CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - RECORRENTE: JOSE LOPES RODRIGUES - Advogados do(a) RECORRENTE:
ANTONIO DE JESUS FILHO - PR13362, HUMBERTO SCHEIFER BASAGLIA - PR102711 -
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a
procuradora regional eleitoral em exercício, Eloisa Helena Machado.

SESSÃO DE 02.10.2024

Num. 44101733 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/10/2024 15:43:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100315431712800000043052996
Número do documento: 24100315431712800000043052996
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 10:35:38